Tribunal: TJPA
Processo: 0802255-42.2022.8.14.0136
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3607 - Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas
Data de julgamento: 2024-12-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0802255-42.2022.8.14.0136

APELANTE: JOAB CARDOSO DA SILVA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

APCRIM N.º.:

0802255-42.2022.8.14.0136

ORIGEM: COMARCA DE CANAÃ DOS CARAJÁS/PA

APELANTE:

JOAB CARDOSO DA SILVA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

DEFENSOR PÚBLICO:

IGOR FROTA PITA

PROCURADORA DE JUSTIÇA:

MARIA DO SOCORRO MARTINS CARVALHO

RELATORA: DESEMBARGADORA EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR: DESEMBARGADOR PEDRO PINHEIRO SOTERO

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ABORDAGEM POLICIAL BASEADA EM DENÚNCIA ANÔNIMA. BUSCA PESSOAL REALIZADA SEM FUNDADA SUSPEITA. PROVA ILÍCITA. INSUFICIÊNCIA DE ELEMENTOS PROBATÓRIOS. ABSOLVIÇÃO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso de apelação interposto por JOAB CARDOSO DA SILVA, condenado pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006), à pena de 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, pela 1ª Vara Criminal da Comarca de Canaã dos Carajás/PA. Apelação sustentando a nulidade das provas obtidas por meio de busca pessoal, alegando violação ao art. 5º, XI, da CF (inviolabilidade do domicílio), além da ausência de laudo toxicológico definitivo. Subsidiariamente, pleiteia a desclassificação do crime para uso pessoal (art. 28 da Lei nº 11.343/2006).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em saber se a busca pessoal realizada no apelante, com base em denúncia anônima, configura medida válida para sustentar a condenação pelo crime de tráfico de drogas e, caso não seja válida, se há elementos suficientes para manter a condenação ou se é o caso de absolvição por insuficiência de provas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A busca pessoal realizada com base em denúncia anônima exige a comprovação de fundada suspeita, nos termos do art. 244 do CPP. No caso, a diligência policial não encontra justificativa plausível ou circunstanciada, sendo baseada unicamente em tirocínio policial, sem elementos indiciários objetivos adicionais que legitimassem a abordagem.

4.

O Superior Tribunal de Justiça (STJ) e o Supremo Tribunal Federal (STF) têm sedimentado o entendimento de que a busca pessoal sem fundada suspeita, amparada apenas em impressões subjetivas ou denúncia anônima, é ilícita (STJ, RHC 158.580; STF, HC 208.240/SP). A Corte Interamericana de Direitos Humanos reforça essa necessidade, conforme o caso "Fernández Prieto e Tumbeiro vs. Argentina".

5.

A ausência de gravação em áudio ou vídeo da diligência policial, somada à negativa de autoria pelo apelante e à inexistência de elementos objetivos adicionais, impede a correta aferição da legalidade das provas produzidas, gerando dúvida quanto à materialidade e autoria do delito imputado.

6.

A aplicação do princípio do in dubio pro reo justifica a absolvição do apelante, haja vista a ausência de provas válidas e suficientes para embasar sua condenação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.

A busca pessoal sem fundada suspeita, amparada apenas em denúncia anônima e sem elementos objetivos adicionais, é considerada ilícita.

2.

Diante da ilicitude das provas e da ausência de outros elementos probatórios válidos que comprovem a autoria e a materialidade do crime, impõe-se a absolvição do acusado com base no art. 386, inciso II, do CPP.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XI; CPP, art. 244; Lei nº 11.343/2006, arts. 33 e 28; CPP, art. 386, II.

Jurisprudência relevante citada
: STF, HC 208.240/SP; STJ, RHC 158.580, AgRg no HC 877.943/MS e HC 831.416; Corte IDH, caso "Fernández Prieto e Tumbeiro vs. Argentina"; TJPA, HC nº 0809780-61.2023.8.14.0000 e Apelação nº 0819840-25.2021.8.14.0401.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos.

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 3ª Turma de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e DAR PROVIMENTO ao recurso de apelação, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos ____ dias do mês de _____ de 2024.

Este julgamento foi presidido pelo________________.

RELATÓRIO

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

APCRIM N.º.:

0802255-42.2022.8.14.0136

ORIGEM: COMARCA DE CANAÃ DOS CARAJÁS/PA

APELANTE:

JOAB CARDOSO DA SILVA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

DEFENSOR PÚBLICO:

IGOR FROTA PITA

PROCURADORA DE JUSTIÇA:

MARIA DO SOCORRO MARTINS CARVALHO

RELATORA: DESEMBARGADORA EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR: DESEMBARGADOR PEDRO PINHEIRO SOTERO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por
JOAB CARDOSO DA SILVA
, com patrocínio da Defensoria Pública/PA, contra sentença prolatada pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Canaã dos Carajás/PA, o qual julgou procedente o pedido formulado na denúncia, condenando o apelante à pena de 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, além do pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, pela prática do delito tipificado no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006

(id 20889879).

Narra a denúncia, em síntese, que no dia 08 de setembro de 2022, por volta das 20h15min, policiais militares, durante uma ronda ostensiva, decidiram averiguar uma denúncia anônima que indicava um endereço onde supostamente ocorria a comercialização de drogas. Ao chegarem no local, avistaram o apelante, o qual foi abordado e submetido a uma busca pessoal. Durante o procedimento, os policiais encontraram em sua posse 17 (dezessete) pinos da substância ilícita popularmente conhecida como "crack" (id 20889902).

Após o regular trâmite processual, sobreveio sentença condenatória, levando a defesa a interpor o presente recurso.

Nas razões recursais (id 20889921), a defesa do apelante pleiteia, preliminarmente, a nulidade da juntada do laudo toxicológico definitivo, alegando que o documento foi anexado após o encerramento da instrução processual, o que demandaria seu desentranhamento dos autos.

A defesa também questiona a validade da confissão extrajudicial, alegando que a confissão não foi reforçada em juízo nem durante a fase instrutória.

Ainda, alega a nulidade da prova obtida por meio de abordagem policial baseada apenas em denúncia anônima. No mérito, requer a absolvição por insuficiência de provas, sustentando a ausência de laudo toxicológico definitivo.

Subsidiariamente, pleiteia a desclassificação do delito de tráfico de drogas para o crime de porte de droga para consumo próprio, previsto no art. 28 da Lei nº 11.343/2006.

Em contrarrazões, o Ministério Público pugnou pelo improvimento do recurso, requerendo a manutenção da sentença condenatória (id 20889924).

A Procuradoria de Justiça também opinou pelo não provimento do apelo (id 21854757).

É o relatório.

À revisão.

_________________

VOTO

V O T O

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo ao exame do mérito.

Analisando os autos, entendo que assiste razão a pretensão da defesa de ver reconhecida a ilicitude das provas obtidas mediante busca pessoal realizada no apelante no momento de sua prisão em flagrante pelos policiais.

A meu ver, o conjunto probatório revela que essa diligência policial não encontra nenhuma justificativa plausível e adequadamente circunstanciada, especialmente quanto à fundada suspeita que a originou, circunstância esta que restou ainda mais evidente após a fase de instrução mediante a colheita da prova oral.

Antes de tudo, cumpre analisar a legislação e a jurisprudência pertinentes à busca pessoal.

Como se sabe, o artigo 244[1]
do Código de Processo Penal dispõe que "
a busca pessoal independerá de mandado, no caso de prisão ou quando houver fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de armas proibidas ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito
."

É sabido, ainda, que o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do
RHC 158.580[2]
, empreendeu uma guinada na jurisprudência, fixando a tese dos chamados
standards probatórios
em matéria de busca pessoal, determinando, em síntese, a necessidade de elementos indiciários objetivos para justificar a deflagração desta diligência.

Posteriormente, em recente precedente firmado no julgamento do HC 877.943-MS[3]
, ocorrido em 18/04/2024, o STJ aprimorou suas teses e assentou que a fuga repentina ao avistar uma guarnição policial pode, teoricamente, configurar fundada suspeita para autorizar busca pessoal, contudo,
ressalvou que

tal suspeita deve ser submetida a especial escrutínio
, especialmente quando baseada apenas em relatos prestados pelos policiais que conduziram a diligência.

De outro lado, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do HC 208.240/SP[4]
, firmou entendimento de que a busca pessoal, independente de mandado judicial,
deve estar fundada em elementos indiciários objetivos
, não sendo lícita a realização da medida com base em
impressões subjetivas dos policiais
ou, conforme se denominou, “
tirocínio policial
”.

Seguindo o mesmo raciocínio, no julgamento do HC 831.911[5]
, o STJ firmou a compreensão de que a apreensão de drogas com alguém em via pública
não configura fundada razão sobre a existência de entorpecentes no interior de sua residência
, devendo ser anuladas eventuais provas obtidas com ingresso forçado em domicílio nestas circunstâncias.

E, posteriormente, no recente julgamento do HC 831.416[6]
, o Tribunal da Cidadania assentou que,
enquanto a polícia brasileira não atingir um patamar ideal em que todas as diligências sejam filmadas, o Judiciário deve fazer um especial escrutínio sobre o testemunho policial
, diante do
risco de distorção dos fatos
para justificar as próprias ações.

Friso que essas diretrizes são perfilhadas, à nível internacional, pela Corte Interamericana de Direitos Humanos, notadamente no julgamento do caso
Fernández Prieto e Tumbeiro vs. Argentina[7]
, quando este alto tribunal destacou a necessidade de que as buscas pessoais sejam baseadas em
suspeitas concretas e adequadamente justificadas
sob pena de violação a direitos civis resguardados pela Convenção Americana de Direitos Humanos.

A somar, este Tribunal também tem acompanhado os tribunais superiores neste entendimento. No julgamento do Habeas Corpus nº. 0809780-61.2023.8.14.0000[8]
e da Apelação nº. 0819840-25.2021.8.14.0401[9]
, enfrentou-se casos similares, quando, então, reafirmou-se a necessidade de fundada suspeita amparada em elementos indiciários objetivos para a realização de buscas pessoais e a invalidação de provas obtidas em desacordo com esses parâmetros.

Passando ao caso concreto, o que se observa é a fragilidade do acervo probatório, bem como a falta de detalhamento objetivo nos autos acerca das diligências policiais que resultaram na prisão do apelante e a manifesta inobservância das diretrizes jurisprudenciais acima comentadas.

Segundo a versão apresentada pelos policiais
JONAS GOMES DE LIMA
e
RAFAEL JOSÉ COIMBRA
em audiência de instrução, no dia do fato, a guarnição policial da qual faziam parte recebeu denúncia anônima informando que um indivíduo estaria comercializando entorpecente na Rua José Meneguel, no Bairro Maranhenses, na cidade de Canãa dos Carajás/PA, quando, então, resolveram se dirigir, de imediato, ao local e que, ao chegar lá, simplesmente identificaram e abordaram o apelante, submetendo-o a uma busca pessoal, ocasião em que teriam encontrado uma porção da droga conhecida como “crack” dentro de sua botina, o que levou à realização da prisão em flagrante.

Duas questões chamam atenção nessa versão.

A primeira se refere a forma como se identificou o ora recorrente como sendo a pessoa que foi denunciada por estar traficando drogas no endereço apontado. Simplesmente não há uma explicação ou documentação nos autos acerca de como ou por qual razão o apelante foi identificado como o principal suspeito dessa denúncia.

A segunda se refere à completa falta de detalhes acerca da abordagem feita pelos policiais após o apelante ter sido identificado como o autor do delito. Não há menção a nenhuma ação ou omissão emanada do recorrente que teria levantado a suspeita dos agentes públicos quanto à prática por ele de narcotraficância no local da prisão em flagrante. Apenas se registra que, ao chegarem ao local indicado na denúncia, a Polícia Militar/PA identificou o apelante e, após isto, realizou a busca pessoal e a apreensão de drogas em seu poder. Simples assim.

De outro lado, em seu interrogatório, o apelante negou as acusações, alegando que foi submetido a uma busca pessoal sem motivo aparente em via pública e que a porção de entorpecentes encontrada consigo era para consumo pessoal.

Assim, do exame das declarações prestadas em audiência de instrução, chama atenção não só a
divergência de versões
apresentadas pelos envolvidos, bem como
a completa ausência de detalhamento acerca da fundada suspeita que originou a busca pessoal
e a
inexistência de elementos objetivos adicionais a conferir verossimilhança à versão apresentada pelos policiais
, o que torna a versão acusatória questionável do ponto de vista da ilicitude das provas obtidas com a ação policial, as quais lastrearam a denúncia e a condenação imposta ao recorrente.

É dizer, não há registro de dados ou elementos probatórios idôneos a corroborar a narrativa policial de que a submissão do apelante à busca pessoal ocorreu dentro da estrita legalidade, sem falar que motivo apresentado não convence, afinal, essa medida teria sido adotada unicamente em razão de uma denúncia anônima que, registro, nada mencionava acerca das características distintivas do suspeito de traficar drogas no local da apreensão.

Diante desse cenário, concluo que a versão acusatória se encontra completamente destituída de provas válidas acerca da existência do fato criminoso atribuído ao apelante, porque baseada apenas tirocínio policial e sem adequada documentação nos autos, inexistindo, portanto, elementos objetivos adicionais a amparar a medida de busca pessoal questionada pela defesa.

A somar, destaco que a ausência de gravação de áudio e vídeo das diligências questionadas somada à negativa de autoria e materialidade do apelante impedem a correta aferição da legalidade da ação policial e a confirmação das circunstâncias alegadas.

Portanto, diante da não desincumbência do ônus estatal de comprovar a legitimidade do procedimento policial, quaisquer dúvidas devem militar em favor do recorrente, prevalecendo, no particular, o princípio do
in dubio pro reo
.

Em outras palavras, diante da total ausência de justificativas legais e objetivas para as ações policiais supracitadas, não resta alternativa senão reconhecer a ilicitude das provas que serviram de lastro à denúncia e à condenação impugnada.

Isso implica o desentranhamento de todas as evidências decorrentes dessa ação e a consequente absolvição por inexistência de elementos probatórios da materialidade.

Posto isso,
conheço e dou provimento
ao recurso de apelação para reformar a sentença condenatória no sentido de:

§

Reconhecer a ilicitude e nulidade das provas originadas da busca pessoal
no apelante, bem como de todos os elementos probatórios dela derivados, o que inclui, por óbvio, o ingresso forçado em sua residência;

§

Determinar o desentranhamento dos elementos probatórios ilegais;

§

Absolver o recorrente das acusações feitas na denúncia, por falta de provas válidas da existência do fato
, nos termos do art. 386, inciso II, do CPP;

§

E, por consectário,
revogar a prisão preventiva do recorrente
, nos termos do art. 316,
caput
, do CPP, determinando, portanto, a expedição de
ALVARÁ DE SOLTURA
em seu favor.

É como voto.

Desa.
Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

1
Art. 244. A busca pessoal independerá de mandado, no caso de prisão ou quando houver fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito, ou quando a medida for determinada no curso de busca domiciliar.

2
Para ilustrar, cito a ementa:
RECURSO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA PESSOAL. AUSÊNCIA DE FUNDADA SUSPEITA. ALEGAÇÃO VAGA DE "ATITUDE SUSPEITA". INSUFICIÊNCIA. ILICITUDE DA PROVA OBTIDA. TRANCAMENTO DO PROCESSO. RECURSO PROVIDO. (STJ - RHC: 158580 BA 2021/0403609-0, Relator: Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Julgamento: 19/04/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/04/2022 RT vol. 1041 p. 443)
.

3 Para ilustrar, cito a ementa: HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA PESSOAL. ART. 244 DO CPP. FUGA DO RÉU AO AVISTAR A GUARNIÇÃO POLICIAL. FUNDADA SUSPEITA QUANTO À POSSE DE CORPO DE DELITO. CONFIGURAÇÃO. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PROVAS LÍCITAS. ORDEM DENEGADA (STJ - HC: 877943 MS 2023/0456127-9, Relator: Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Julgamento: 18/04/2024, S3 - TERCEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 15/05/2024).

4 Cito: STF - HC: 208240 SP, Relator: EDSON FACHIN, Data de Julgamento: 28/02/2023, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-038 DIVULG 01/03/2023 PUBLIC 02/03/2023.

5 AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. FLAGRANTE. DOMICÍLIO COMO EXPRESSÃO DO DIREITO À INTIMIDADE. ASILO INVIOLÁVEL. EXCEÇÕES CONSTITUCIONAIS. INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA. AUSÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES. AUSÊNCIA DE CONSENTIMENTO VÁLIDO DO MORADOR. NULIDADE DAS PROVAS OBTIDAS. TEORIA DOS FRUTOS DA ÁRVORE ENVENENADA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. O art. 5º, XI, da Constituição Federal consagrou o direito fundamental à inviolabilidade do domicílio, ao dispor que a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial. 2. O Supremo Tribunal Federal definiu, em repercussão geral (Tema 280), que o ingresso forçado em domicílio sem mandado judicial apenas se revela legítimo - a qualquer hora do dia, inclusive durante o período noturno - quando amparado em fundadas razões, devidamente justificadas pelas circunstâncias do caso concreto, que indiquem estar ocorrendo, no interior da casa, situação de flagrante delito. 3. Na hipótese, compreendo que foi lícita a busca pessoal e a apreensão de drogas localizadas na mochila dispensada pelo paciente ao ver a guarnição, mas não havia fundadas razões acerca da prática de crime permanente a autorizar o ingresso em seu domicílio, pois a entrada no lar foi justificada com base na alegação dos policiais de que, após a apreensão de porções de drogas em via pública, o acusado haveria afirmado possuir mais substâncias ilícitas em sua casa, indicado o endereço e autorizado a diligência no interior do domicílio. 4. As regras de experiência e o senso comum, somados às peculiaridades do caso concreto, não conferem verossimilhança à afirmação dos agentes policiais de que o réu haveria autorizado, livre e voluntariamente, o ingresso em seu domicílio, franqueando àqueles a apreensão de objetos ilícitos e, consequentemente, a formação de prova incriminatória em seu desfavor. Ademais, não se demonstrou preocupação em documentar esse suposto consentimento. 5. Como decorrência da proibição das provas ilícitas por derivação (art. 5º, LVI, da Constituição da Republica), é nula a prova oriunda de conduta ilícita, pois evidente o nexo causal entre uma e outra conduta, ou seja, entre a invasão de domicílio (permeada de ilicitude) e a apreensão das referidas substâncias. 6. Agravo regimental não provido (STJ - AgRg no HC: 831911 SP 2023/0208533-7, Relator: Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Julgamento: 18/03/2024, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/03/2024).

6 STJ - HC: 831416, Relator: ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Publicação: 30/08/2024.

7
Por ocasião do julgamento, afirmou que: [...]
ante a ausência de elementos objetivos, a classificação de determinada conduta ou aparência como suspeita, ou de certa reação ou expressão corporal como nervosa, obedece às convicções pessoais dos agentes intervenientes e as práticas dos próprios corpos de segurança, o que comporta um grau de arbitrariedade que é incompatível com o art. 7.3 da CADH
(Corte IDH, Caso Fernández Prieto e Tumbeiro v. Argentina. Sentença de 1.9.2020. Mérito e reparações, § 68 e seguintes. Disponível em: https://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_411_esp.pdf, acesso em: fev. 2022).

8 EMENTA: HABEAS CORPUS PARA TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA PESSOAL. ILICITUDE DA PROVA OBTIDA. OCORRÊNCIA. ORDEM CONHECIDA E CONCEDIDA. 1. Constata-se a ilegalidade na busca pessoal realizada no Paciente, quando o estado de flagrância é baseado em denúncia anônima, ou na aparência do paciente, culminando por si só na busca pessoal do paciente.2. A fundada suspeita, a que se refere o art. 244 do Código de Processo Penal, deve ser descrita de modo objetivo e justificada por indícios de que o indivíduo esteja na posse de drogas, armas ou outros objetos ilícitos, evidenciando-se a urgência da diligência. 3. Ordem conhecida e concedida. Decisão unânime (TJPA – HABEAS CORPUS CRIMINAL – Nº 0809780-61.2023.8.14.0000 – Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO – Seção de Direito Penal – Julgado em 22/08/2023).

9 APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS (ARTIGO 33 DA LEI 11.343/2006). DA BUSCA PESSOAL. REQUISITOS DO ARTIGO 244 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. AUSÊNCIA DE FUNDADA SUSPEITA. ILICITUDE DAS PROVAS OBTIDAS. ABSOLVIÇÃO. NO CASO DOS AUTOS, A BUSCA PESSOAL REALIZADA PELOS POLICIAIS FOI JUSTIFICADA APENAS COM BASE NO NERVOSISMO DO ACUSADO AO AVISTAR OS POLICIAIS. NO ENTANTO, A PERCEPÇÃO DE NERVOSISMO POR PARTE DO AGENTE POLICIAL - AINDA QUE POSTERIORMENTE CONFIRMADA PELA APREENSÃO DE OBJETOS ILÍCITOS - É DOTADA DE EXCESSO DE SUBJETIVISMO E, POR ISSO, NÃO É SUFICIENTE PARA CARACTERIZAR A FUNDADA SUSPEITA, QUE EXIGE MAIS DO QUE MERA DESCONFIANÇA POR PARTE DOS AGENTES PÚBLICOS. SABE-SE QUE A PERCEPÇÃO DE NERVOSISMO DO AVERIGUADO POR PARTE DE AGENTES PÚBLICOS É DOTADA DE EXCESSO DE SUBJETIVISMO E, POR ISSO, NÃO É SUFICIENTE PARA CARACTERIZAR A FUNDADA SUSPEITA PARA FINS DE BUSCA PESSOAL, MEDIDA INVASIVA QUE EXIGE MAIS DO QUE MERA DESCONFIANÇA FUNDADA EM ELEMENTOS INTUITIVOS. À FALTA DE DADOS CONCRETOS INDICATIVOS DE FUNDADA SUSPEITA, DEVE SER CONSIDERADA NULA A BUSCA PESSOAL AMPARADA NA IMPRESSÃO DE NERVOSISMO DO ACUSADO POR PARTE DOS AGENTES PÚBLICOS. IN CASU, OBSERVA-SE A TOTAL AUSÊNCIA DE QUALQUER OUTRO ELEMENTO INDICATIVO DE CRIME, COMO MONITORAMENTO OU CAMPANAS, MOVIMENTAÇÃO DE PESSOAS OU INVESTIGAÇÕES PRÉVIAS, NÃO SENDO SUFICIENTE PARA PROCEDER REVISTA, O MERO NERVOSISMO DO ACUSADO, CONFORME VASTA JURISPRUDÊNCIA. DESSA FORMA, MEROS INDÍCIOS DE AUTORIA NÃO BASTAM PARA SUSTENTAR UM DECRETO CONDENATÓRIO, UMA VEZ QUE A PROBABILIDADE NÃO SE TRADUZ EM CERTEZA E, NÃO LOGRANDO ÊXITO A ACUSAÇÃO EM PRODUZIR PROVAS CONCRETAS DE QUE O APELANTE PRATICOU O DELITO NARRADO NA DENÚNCIA, DEVE SER APLICADO O PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO, POIS ANTES ABSOLVER UM CULPADO QUE CONDENAR UM INOCENTE. ABSOLVIÇÃO QUE SE IMPÕE (TJ-PA - APELAÇÃO CRIMINAL: 0819840-25.2021.8.14.0401, Relator: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS, Data de Julgamento: 13/11/2023, 1ª Turma de Direito Penal).

Belém, 10/12/2024